Tribunal: TJSP
Processo: 1013076-22.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Dano ao Erário
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO CONTRA AGENTE PÚBLICO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Improcedência, decretada em primeira instância, do pleito indenizatório do Estado de São Paulo contra policial militar que conduzia viatura policial envolvida em acidente de trânsito, durante perseguição – Insurgência fazendária – Matéria afeta à competência das

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO CONTRA AGENTE PÚBLICO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Improcedência, decretada em primeira instância, do pleito indenizatório do Estado de São Paulo contra policial militar que conduzia viatura policial envolvida em acidente de trânsito, durante perseguição – Insurgência fazendária – Matéria afeta à competência das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado – Inteligência da Resolução no 623/2013 dessa E. Corte Paulista – Precedentes – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1013076-22.2017.8.26.0053, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado VICTOR ALCATRÃO
NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013076-22.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28910
2
Apelação no:
1013076-22.2017.8.26.0053
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada:
VICTOR ALCATRÃO NUNES
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28910
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
ACIDENTE DE TRÂNSITO
AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
CONTRA
AGENTE
PÚBLICO
COMPETÊNCIA RECURSAL

Improcedência,
decretada
em
primeira
instância, do pleito indenizatório do Estado de
São Paulo contra policial militar que conduzia
viatura policial envolvida em acidente de
trânsito, durante perseguição
Insurgência
fazendária Matéria afeta à competência das
25a a 36a Câmaras de Direito Privado

Inteligência da Resolução no 623/2013 dessa
E. Corte Paulista
Precedentes
Recurso
não conhecido.

Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 196/200) interposto pelo
ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença de fls. 188/192, na
qual o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão exposta na
inicial, qual seja, a condenação do Apelado ao pagamento do
montante de R$ 24.786,93.
Inconformado, o apela o Autor, pugnando pela inversão do julgado.
Relata, inicialmente, o acidente de trânsito envolvendo a viatura
policial indicada nos autos, ocorrido em 10/01/2016, às 21h15.
Informa que o mencionado veículo estava sendo conduzido pelo
Apelado durante uma “operação de acompanhamento de veículo
suspeito de ser produto de roubo” (fl. 197). Assevera o
comportamento imprudente do Recorrido a amparar o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013076-22.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28910
3
indenizatório. Detalha que, inobstante as condições climáticas
desfavoráveis (forte chuva) e a iluminação precária da pista, o
Apelado dirigia a viatura em velocidade incompatível com o local e
as condições de trânsito ao contrário do que restou consignado
da r. sentença , perdendo o controle do veículo. Sustenta que o
fato de a viatura ter girado 180o demonstra, por si só, a velocidade
excessiva.
Ressalta
que
os
depoimentos
prestados
pelas
testemunhas fomentam a responsabilidade do Apelado pelo
acidente. Nega que o acionamento dos sinais de alerta sonoros e
luminosos sejam suficientes para afastar a indigitada responsabilidade.
Contrarrazões às fls. 203/210.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 213).
É, em síntese, o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
In casu, o Apelante busca o ressarcimento pelos danos decorrentes
do acidente de trânsito, envolvendo a viatura de prefixo T-02309,
conduzida pelo Apelado, policial militar, durante uma ocorrência
policial.
Ou seja, discute-se a responsabilidade do agente público pelo
prejuízo causado ao erário; fato este, frise-se, que não diz respeito
à deficiência do serviço público. Destarte, a competência para a
apreciação dessa controvérsia pertence às Egrégias 25a a 36a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013076-22.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28910
4
Câmaras de Direito Privado.
Deveras, de acordo com a Resolução n° 623/13, que disciplina a
competência das Seções deste Tribunal para o julgamento das
causas que lhes são submetidas, com a redação alterada pela
Resolução no 835/20:
Artigo 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
[...]
III
Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras,
com
competência
preferencial
para
o
julgamento das seguintes matérias:
[...]
III.15
Ações de reparação de dano causado em
acidente
de
veículo,
ainda
que
envolvam
a
responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como
as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório
ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro,
excetuadas as ações que envolvam deficiência ou falta
do serviço público.
Ora, uma vez que a matéria tratada no presente recurso consiste
em tema afeito ao direito privado e, como visto, não há que se
falar em fixação da competência nesta Seção de Direito Público tão
somente em função das partes que compõem a relação jurídica
processual, forçoso reconhecer a incompetência absoluta da 1a
Câmara de Direito Público para apreciar o feito em razão da
matéria envolvida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013076-22.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28910
5
Nesse sentido, é a jurisprudência dominante dessa E. Corte
Paulista:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
Ressarcimento por danos materiais causados em
acidente de veículo envolvendo viatura policial

Ilícito extracontratual Competência preferencial
da Seção do Direito Privado
Inteligência do
artigo 5o da Resolução 623/13 do Órgão Especial
desta Corte
Recurso não conhecido, remessa
dos autos à Seção de Direito Privado para
redistribuição.”
(TJ-SP, Apelação no 0121245-72.2007.8.26.0053, Rel.
Des. Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público,
DJe. 13/06/2020).
“APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REGRESSO
AJUIZADA PELA SEGURADORA. COMPETÊNCIA
RECURSAL. A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial.
Artigo 103 do Regimento Interno TJSP. Hipótese
em que a Fazenda busca ressarcimento pelos
danos causados em razão de acidente de trânsito.
Causa de pedir. Inobservância do dever de
cautela
na
condução
de
veículo
automotor.
Controvérsia acerca da obediência das condutas
previstas pelo Código de Trânsito por parte da
vítima. Aplicação do artigo 5o, item III.15, da
Resolução n. 623/13 do Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça. Competência da 3a Subseção
de Direito Privado. Declinação da competência.
RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA DOS AUTOS
PARA A 3a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.”
(TJ-SP, Apelação no 1018179-53.2017.8.26.0071, Rel.
Des. José Maria Câmara Júnior, 8a Câmara de Direito
Público, DJe. 14/02/2020).
“COMPETÊNCIA RECURSAL
AÇÃO EM QUE O
"DETRAN" PRETENDE A REPARAÇÃO DE DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013076-22.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28910
6
MATERIAIS CAUSADOS POR SEU SERVIDOR EM
RAZÃO
DE
ACIDENTE
DE
VEÍCULO

COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELOS TERMOS DO
PEDIDO INICIAL (ART. 103, RITJSP)
MATÉRIA
QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO - EXEGESE DO ARTIGO 5o,
III.15,
DA
RESOLUÇÃO
623/2013,
DESTE
EGRÉGIO
TRIBUNAL

RECURSO
NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA
DO FEITO A UMA DAS CÂMARAS DA TERCEIRA
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (25a A 36a).”
(TJ-SP, Apelação no 1000914-55.2019.8.26.0269, Rel.
Des. Ferraz de Arruda, 13a Câmara de Direito Público,
DJe. 03/12/2019).
“APELAÇÃO Ação de reparação de danos morais
decorrentes de acidente de veículo Competência
das Câmaras que compõem a Terceira Subseção
de Direito Privado
Resolução no 623/13 -
Recurso não conhecido, conflito de competência
suscitado, com determinação de remessa.”
(TJ-SP, Apelação no 1043773-8.2018.8.26.0053, Rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito
Público, DJe. 13/09/2019).
“PROCESSO CIVIL
COMPETÊNCIA RECURSAL

Ação de reparação de danos por acidente de
veículo Resolução no 623/13, art. 5o, item III
Não conhecimento do recurso Remessa à SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO.”
(TJ-SP, Apelação no 1002089-51.2016.8.26.0120, Rel.
Des. J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito
Público, DJe. 16/07/2019).
“APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA INTERNA. Acidente envolvendo viatura policial. Imputação de conduta imprudente ao policial militar que
conduzia o veículo oficial. Compete à C. Subseção
de
Direito
Privado
III
dirimir
litígios
de
responsabilidade extracontratual concernente a
acidente automobilístico, ainda que envolvam
responsabilidade civil do Estado, concessionárias
e permissionárias de serviços de transporte
público.
Inteligência
do
art.
5o,
III.15,
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013076-22.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28910
7
Resolução n. 623/2013 deste E. Tribunal. Recurso
não conhecido, com determinação de remessa a
umas das C. Câmaras da Subseção de Direito
Privado III (25a a 36a).”
(TJ-SP, Apelação no 1012712-80.2015.8.26.0053, Rel.
Des. Heloísa Martins Mimessi, 5a Câmara de Direito
Público, DJe. 12/02/2019).
“Ação
ordinária

Competência
recursal
-
Indenização Ressarcimento de danos materiais
causados ao Estado
Acidente de trânsito com
viatura oficial
Matéria que se insere na
competência da Seção de Direito Privado desta
Corte
Artigo 5, inciso III.15, da Resolução no
623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça Não
conhecimento do recurso, com determinação de
remessa.”
(TJ-SP, Apelação no 0035562-20.2003.8.26.0405, Rel.
Des. Osvaldo Magalhães, 4a Câmara de Direito Público,
DJe. 07/02/2019).
“APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
Acidente
de trânsito consistente na colisão de viatura da
Polícia Militar com veículo particular (micro-
ônibus) Matéria que não se enquadra naquelas
de competência desta Seção de Direito Público
Competência recursal de alguma das Câmaras
(25a a 36a) da Seção de Direito Privado III deste
Tribunal Dicção do artigo 5o, caput e inciso III,
item III. 15, da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial desta Corte Declinação de competência
que se impõe
Precedentes, inclusive, das
mencionadas
Câmaras
de
Direito
Privado,
decidindo a matéria
Redistribuição
Recurso
não conhecido.”
(TJ-SP, Apelação no 0013059-42.2013.8.26.0053, Rel.
Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito
Público, DJe. 31/08/2017).
Daí porque, pelo meu voto, não conheço do recurso, determinando
a remessa e redistribuição dos autos a uma das Egrégias 25a a 36a
Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça
Bandeirante, competentes para o julgamento do presente apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013076-22.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28910
8
RUBENS RIHL
Relator